Tribunal: TJMT
Processo: 1009841-24.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
CUIABÁ
APELANTE(S): FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA
OILSON SOARES PEREIRA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Depoimentos dos policiais. Destinação mercantil. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1009841-24.2022.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o primeiro a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e o segundo a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, visando a absolvição. Subsidiariamente, o regime semiaberto ao primeiro apelante.
II. Questão em discussão
1) Insuficiência probatória para condenação; 2) inadequação do regime inicial fechado.
III. Razões de decidir
1. Os policiais militares descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a localização de 3 (três) porções de pasta-base de cocaína com massa total de 48,89g (quarenta e oito gramas e oitenta e nove centigramas), balança de precisão e a quantia de R$ 276,80 (duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) em espécie, em via pública.
2. A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína [porções individuais preparadas para venda], o local de apreensão [posse dos apelantes e em via pública], a existência de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, somados às circunstâncias da abordagem [descarte de drogas e balança de precisão ao perceber a viatura, presença dos dois apelantes no local com as características previamente indicadas nas informações recebidas pela guarnição], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.
3. A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “a atuação dos agentes da segurança pública”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000).
4. A mera alegação de que a pasta-base de cocaína e a balança de precisão não lhe pertenciam ou que foram “plantadas pelos policiais”, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042).
5. A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 48,89 (quarenta e oito gramas e oitenta e nove centigramas) se transforma em até 488g (quatrocentos oitenta e oito gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas, a permitir a confecção de aproximadamente 488 (quatrocentos e oitenta e oito) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.
6. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “harmônicos com as demais provas” e revelam-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).
7. “O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição” (TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036)
8. A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado
IV. Dispositivo e tese
Recursos desprovidos.
Teses de julgamento:
1. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
2. A apreensão de droga fracionada, aliada à presença de balança de precisão e dinheiro em espécie, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.
3. As versões defensivas são contraditórias e desacompanhadas de provas, não sendo aptas a afastar o conjunto probatório produzido. e prova.
4. O tráfico de drogas configura crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal.
5. A reincidência, somada à pena superior a 4 anos, justifica a fixação do regime inicial fechado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, 593, I e 577; CP, arts. 33, §2o, 59, 61, I, 65, I, 44; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 10.9.2020; STF, RE no 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; TJMT, Enunciados Criminais no 7 e no 8; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.5.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009841-24.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA - CPF: 061.265.781-71 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), OILSON SOARES PEREIRA - CPF: 026.682.211-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Depoimentos dos policiais. Destinação mercantil. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1009841-24.2022.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, visando a absolvição. Subsidiariamente, o regime semiaberto ao primeiro apelante.

II. Q
uestão em discussão

1) Insuficiência probatória para condenação; 2) inadequação do regime inicial fechado.

III. R
azões de decidir

1. Os policiais militares descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a localização de 3 (três) porções de pasta-base de cocaína com massa total de 48,89g (quarenta e oito gramas e oitenta e nove centigramas), balança de precisão e a quantia de R$ 276,80 (duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) em espécie, em via pública.

2. A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína [porções individuais preparadas para venda], o local de apreensão [posse dos apelantes e em via pública], a existência de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, somados às circunstâncias da abordagem [descarte de drogas e balança de precisão ao perceber a viatura, presença dos dois apelantes no local com as características previamente indicadas nas informações recebidas pela guarnição], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

3. A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000).

4. A mera alegação de que a pasta-base de cocaína e a balança de precisão não lhe pertenciam ou que foram “plantadas pelos policiais”, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042).

5. A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 48,89 (quarenta e oito gramas e oitenta e nove centigramas) se transforma em até 488g (quatrocentos oitenta e oito gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas, a permitir a confecção de aproximadamente 488 (quatrocentos e oitenta e oito) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, a reforçar a destinação mercantil
do entorpecente apreendido.

6. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

7. “
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição
” (TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036)

8.
A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado

IV. D
ispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de droga fracionada, aliada à presença de balança de precisão e dinheiro em espécie, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

3. As versões defensivas são contraditórias e desacompanhadas de provas, não sendo aptas a afastar o conjunto probatório produzido. e prova.

4. O tráfico de drogas configura crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal.

5. A reincidência, somada à pena superior a 4 anos, justifica a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VII, 593, I e 577; CP, arts. 33, §2o, 59, 61, I, 65, I, 44; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 10.9.2020; STF, RE no 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; TJMT, Enunciados Criminais no 7 e no 8; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.5.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL No 1009841-24.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA

OILSON SOARES PEREIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA e OILSON SOARES PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1009841-24.2022.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos – art. 33,
caput
, e 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – (ID 283924483).

FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) inexiste justificativa para imposição do regime fechado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 319089359).

OILSON SOARES PEREIRA alega que
“não há nos autos provas robustas e inquestionáveis de que o Apelante concorreu para a prática delitiva”
.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido (ID. 319089360).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 325642364).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Síntese Ministerial: Recursos de apelação interpostos a tempo e modo pelos réus. O primeiro apelante, Fyllyppy Castelo Branco da Costa, foi condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa. O segundo apelante, Odilson Soares Pereira, foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito. Irresignação defensiva. Razões recursais: Os apelantes, por meio da Defensoria Pública, requereram a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Fyllyppy pugnou, ainda, pela alteração do regime prisional. Do pedido de absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo, atestando a apreensão de 48,89 gramas de pasta base de cocaína. Autoria demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares e civis, em harmonia com demais elementos probatórios. Apreensão de quantidades significativas de entorpecentes, dinheiro em espécie e balança de precisão. Circunstâncias objetivas da apreensão que indicam inequivocamente a destinação comercial das drogas. Depoimentos policiais coesos e convergentes, aliados às investigações complementares, que demonstram o histórico de envolvimento dos réus com a traficância. Do pedido de alteração do regime prisional (Fyllyppy): Impossibilidade. Regime fechado adequado diante da reincidência do acusado, que ostenta condenação anterior definitiva. Inteligência do artigo 33, §2o, do Código Penal. O parecer é pelo DESPROVIMENTO dos recursos.
”

(Josane Fatima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 331860894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 12 de abril de 2022, por volta das 18h50, na Rua Vinte e Um, esquina com a Rua Santo Dumont, no Bairro Pedra 90, nesta cidade, os denunciados Oilson Soares Pereira e Fyllyppy Castelo Branco da Costa traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 48,89 g (quarenta e oito gramas e oitenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.84946- 01) [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Oilson Soares Pereira e Fyllyppy Castelo Branco da Costa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].
”

(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça — ID 283924415)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes, nos seguintes termos:

“
A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (ID 89313219), Boletim de Ocorrência n° 2022.98470 (ID 89313218), e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2022.84946-01. (ID 89313238), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de COCAÍNA, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidas no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne às autorias delitivas, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial militar RENAN ALVES PEDROSA, quando inquirido, relatou: [...].

O policial militar GILDER PETERSON DE OLIVEIRA FELISBINO, quando inquirido, relatou: [...].

O policial civil TULIO LIMA DE ARRUDA, quando inquirido, relatou: [...].

O policial civil ANDERSON ALVES XAVIER, quando inquirido, relatou: [...].

O réu OILSON, quando ouvido, declarou o seguinte: [...].

O réu FYLLYPPY, quando ouvido, declarou o seguinte: [...].

Ocorre que, conforme se percebe pelas versões apresentadas pelos réus, no momento em que eles alegaram que os policiais estavam vasculhando as redondezas da mercearia, eles já tinham sido abordados e estavam juntos no mesmo local, porém, nota-se que enquanto OILSON disse que a droga foi encontrada pelos militares dentro de uma casa abandonada, FYLLYPPY alegou não saber onde a mesma foi encontrada.

Não bastasse isso, além das contradições de FYLLYPPY quanto à quantidade de pessoas que foram revistadas dentro da mercearia, vejo que sua defesa não arrolou qualquer pessoa que ali se encontrava como, por exemplo, o proprietário do estabelecimento, para comprovar que, de fato, foi abordado dentro do mesmo e não próximo a ele. Inclusive, se no local tivesse câmera de segurança, poderia ter juntado aos autos para ratificar sua versão, mas não o fez.

Do mesmo modo, já que OILSON sustentou que estava conversando com seu amigo ELTON próximo à casa de sua tia, poderia também o arrolado como sua testemunha para comprovar sua versão, mas também não o fez.

Ainda, vê-se que ambos os réus tentaram desqualificar as declarações dos investigadores de polícia, ao terem alegado serem inverídicas as informações por eles colhidas, através de moradores do bairro, que quiseram colaborar com as investigações, ao terem afirmado que eles eram amigos, usavam droga juntos e vendiam também juntos pequenas porções de entorpecentes.

Porém, observo que nenhuma prova em sentido contrário foi produzida, sendo certo que este ônus competia a defesa, mas se olvidou nesse ponto também.

Noutro giro, ratificando a traficância praticada pelos acusados FYLLYPPY e OILSON, tem-se o depoimento judicial do policial militar RENAN ALVES PEDROSA, o qual relatou se recordar vagamente dos detalhes dos fatos por conta do tempo decorrido, porém, disse que os mesmos ocorreram na Rua Vinte e Um, no bairro Pedra 90, local conhecido por intensa atividade de tráfico de drogas, tanto que a guarnição que integrava, à época, realizava patrulhamento na área constantemente por ser alvo frequente de denúncias.

Inclusive, no dia, consignou que a equipe de Inteligência recebeu uma denúncia e, na sequência, repassou para a guarnição que componha, que havia um indivíduo vestindo camiseta do Barcelona realizando o tráfico de drogas no local. [...]

Com isso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais militares e civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações. [...]

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de apreensão (ID 89313219), Boletim de Ocorrência n° 2022.98470 (ID 89313218), e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2022.84946-01. (ID 89313238), que os réus OILSON e FYLLYPPY, agindo em coautoria, traziam consigo 03 porções de pasta base de cocaína, que juntas pesaram o total de 48,89 g (quarenta e oito gramas e oitenta e nove centigramas), quantidade esta que, apesar de não ser expressiva, demonstra sua finalidade comercial, diante das circunstâncias que ocorreram a abordagem e as prisões em flagrante delito dos réus, ou seja, precedida de informações onde informava as características das roupas que eles estavam trajando, assim como o local exato em que eles estavam realizando a venda de narcóticos.

Ademais disso, há de se frisar que todo entorpecente estava subdividido em porções, prontos para a venda, assim como foi apreendida uma balança de precisão junto com as porções que o réu OILSON tentou dispensar quando percebeu a aproximação da viatura policial. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados OILSON SOARES PEREIRA, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 05/04/1989, RG 19874545 SSP/MT, CPF 026.682.211-88, filho de Jairto Pereira e Katia Soares de Amorim, e FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 15/06/2002, RG 27287459 SSP/MT, CPF 061.265.781-71, filho de Juarez Paulo da Costa e Beatriz Castelo Branco Silva, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]

A) DO ACUSADO OILSON SOARES PEREIRA:

[...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase: Inexistem agravantes e atenuantes a serem sopesadas.

Por isso, MANTENHO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: Nesta fase, verifico que o sentenciado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que, à época dos fatos, era primário, de bons antecedentes, não integrava organização criminosa e nem se dedicava à atividade criminosa. Em razão disso, considerando a nocividade e a quantidade de substâncias proscritas apreendidas (48,89 g de pasta base), afigura-se razoável a REDUÇÃO da pena nesta fase em 2/3 (dois terços). Por isso, encontro a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas. Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de OILSON SOARES PEREIRA, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO. Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como levando-se em conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada ao denunciado, nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.

[...]

B) DO ACUSADO FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase: Reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, em virtude de o acusado possuir uma condenação transitada em julgado pela prática de crime patrimonial nos Autos n° 1000666-94.2021.8.11.0024, que tramitou perante o r. juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que transitou em julgado em 09/07/2021, e que está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 2001270-81.2021.8.11.0042 (SEEU).

Porém, de outro lado, reconheço a atenuante entabulada no inciso I do artigo 65 do Código Penal em favor do denunciado, haja vista que, à época dos fatos delituosos, o mesmo possuía 19 (dezenove) anos de idade.

Desta feita, seguindo o entendimento jurisprudencial, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, de modo que MANTENHO a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação com trânsito em julgado.

[...]

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu. Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...].
”

(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 283924483)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.140590 (ID 283924375) e Laudo Pericial no 3.14.2022.84946-01 (ID 283924394), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gilder Peterson de Oliveira Felisbino, policial militar (ID 283924376), Renan Alves Pedrosa, policial militar (ID 283924377), OILSON SOARES PEREIRA, apelante (ID 283924381) e FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA, apelante (ID 283924384).

Em Juízo, colheram-se as declarações Gilder Peterson de Oliveira Felisbino, Renan Alves Pedrosa, Anderson Alves Xavier e Tulio Lima de Arruda bem como os interrogatórios de OILSON SOARES PEREIRA e FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA, apelantes (ID’s 283924466, 283924467 e 283924468).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Gilder Peterson de Oliveira Felisbino e Renan Alves Pedrosa descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a localização de 03 (três) porções de pasta-base de cocaína com massa total de 48,89g (quarenta e oito gramas e oitenta e nove centigramas), balança de precisão e a quantia de R$ 276,80 (duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) em espécie, no dia 12.4.2022, por volta das 18h50, em via pública [rua Vinte e Um, esquina com a rua Santo Dumont, bairro Pedra 90, Cuiabá/MT].

Essas narrativas [dos referidos agentes públicos] são convergentes e revelam que: 1) a guarnição realizava patrulhamento ostensivo no bairro Pedra 90, após receberem informações [do setor de inteligência] sobre traficância de drogas na região, de que um agente, vestindo camiseta do Barcelona, realizava o tráfico no local; 2) ao avistarem os apelantes, sendo um deles com a camiseta do Barcelona, realizaram abordagem e busca pessoal em FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA, com quem foi localizada 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, no bolso do short; 3) o apelante OILSON SOARES PEREIRA, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou se afastar e foi visto descartando objetos ao solo, próximo à roda de um veículo Palio; 4) após a abordagem, foram localizadas junto ao referido veículo 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína e 1 (uma) balança de precisão; 5) as embalagens da droga encontrada com FYLLYPPY e daquelas descartadas por OILSON eram semelhantes; 7) foram encontrados R$ 276,80 em espécie com o apelante OILSON SOARES PEREIRA.

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína [porções individuais preparadas para venda], o local de apreensão [posse dos apelantes e em via pública], a existência de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, somados às circunstâncias da abordagem [descarte de drogas e balança de precisão ao perceber a viatura, presença dos dois apelantes no local com as características previamente indicadas nas informações recebidas pela guarnição], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (STF, Tema 506 — RE no 635.659 — Rel. Min. Gilmar Mendes — 26.6.2024, TJMT, AP NU 1044227-07.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 23.12.2025; AP NU 1038233-95.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 15.11.2025).

A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de droga, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Atente-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 48,89 (quarenta e oito gramas e oitenta e nove centigramas) se transforma em até 488g (quatrocentos oitenta e oito gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a confecção de aproximadamente 488 (quatrocentos e oitenta e oito) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (“Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, ao se considerar que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens - Disponível em: portalintercom.org.brf).

Noutro giro, não resultou comprovada as escusas de OILSON SOARES PEREIRA, segundo a qual
"a droga foi retirada de uma casa abandonada pelos policiais"
, e de FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA, que
"estava dentro da mercearia comprando refrigerante"
no momento da abordagem, visto que: 1) os policiais presenciaram OILSON SOARES PEREIRA descartar “algo” ao solo no momento exato da aproximação da viatura; 2) os apelantes estavam no mesmo local, com as exatas características físicas e de vestimenta previamente descritas nas informações recebidas pela guarnição; 3) a droga encontrada com FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA e a descartada pelo outro apelante tinham embalagens semelhantes, indicando origem comum; 4) a defesa não arrolou qualquer testemunha para corroborar as versões apresentadas.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“as versões apresentadas pelos apelantes em seus interrogatórios judiciais revelam-se inverossímeis e desconectadas da realidade fática demonstrada nos autos (...) ambos incorreram em contradições substanciais entre a fase policial e o interrogatório judicial quanto a elementos essenciais da dinâmica dos fatos”
(Josane Fatima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça — ID 331860894).

A mera alegação de que a pasta-base de cocaína e a balança de precisão não lhe pertenciam ou que foram
“plantadas”
pelos agentes policiais, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019).

Em suma, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição.
” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021).

Logo, conclui-se que há provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Quanto ao regime de pena de FYLLYPPY CASTELO BRANCO DA COSTA, o Juízo singular fixou o fechado, em razão do apelante ser reincidente [transitada em julgado antes deste fato - 9.7.2021-, por roubo majorado, Ação Penal no 1000666-94.2021.8.11.0024].

Consoante posição do c. STJ, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado:

“Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2o, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado.”
(AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023)

Logo, o regime inicial fechado deve ser conservado

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026